Tribunal: TJMT
Processo: 1001758-76.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001758-76.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GENESIO DA PENHA COENGA - CPF: 127.673.441-72 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DO RECLAMANTE. RESTRIÇÃO DEVIDA. FATURAS PAGAS NO VALOR MÍNIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora o Reclamante sustente que foi contatado pelo Reclamado, bem como, que este teria lhe apresentado uma “proposta de acordo” para quitação de todos os débitos (relacionados ao cartão de crédito) que se encontravam pendentes, deixou de acostar nos autos provas mínimas de suas alegações.

2. Cobrança devida. Inscrição negativa lícita, visto que o autor permanece inadimplente com os serviços de cartão de crédito.

3. Sentença de improcedência mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, argumentando que entrou em acordo com o reclamado para pagamento dos débitos, mas que vem sendo cobrado em valores não pactuados, tendo seus dados inscritos junto ao órgão de proteção ao crédito indevidamente.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Na petição inicial o reclamante alega que, por dificuldades financeiras, deixou de pagar a fatura referente ao mês 09/2020 (R$ 1.012,27). Assim, efetuou acordo com a reclamada para quitação do débito através do pagamento de uma parcela de entrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e outras 03 parcelas iguais de R$ 415,78 (quatrocentos e quinze reais e setenta e oito centavos).

Aduz que, inobstante os pagamentos realizados, o Reclamado negativou o seu nome em decorrência do inadimplemento de um suposto débito no valor de R$ 678,36 (seiscentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos), vencido em 20/11/20, para comprovar suas alegações juntou aos autos comprovantes de pagamentos e extrato de negativação.

O reclamado afirma que débito é devido e diz respeito aos pagamentos parciais da fatura ou atraso da mesma, bem como, que tal fato ocasiona o refinanciamento do saldo remanescente do cartão.

A fim de comprovar a tese defensiva, a instituição reclamada acostou contrato, sem assinatura do reclamante e relatório de faturas de utilização do cartão de crédito, o que culminou no julgamento de improcedência dos pedidos.

Compulsando os autos, verifica-se que embora o Reclamante tenha sustentado que o reclamado teria lhe apresentado uma “proposta de acordo” para quitação de todos os débitos (relacionados ao cartão de crédito) que se encontravam pendentes, não juntou documento algum pra comprovar aludida proposta.

Ademais, extrai-se dos comprovantes de pagamento anexados à peça de ingresso, que a fatura correspondente ao mês 11/2020, no valor total de R$ 592,23 (quinhentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos), cujo vencimento estava previsto para 20/11/2020, foi paga com atraso, visto que o pagamento ocorreu em 03/12/20, como também, em valor inferior ao mínimo permitido, R$ 416,85 (quatro centos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), o que, consequentemente, resultou na incidência de encargos de mora (multa e juros), nos termos do contrato originalmente firmado entre as partes e ainda, o apontamento restritivo em órgão de proteção ao crédito questionado.

Outrossim, consigne-se que as faturas referentes aos meses 12/2020 (R$ 678,36 -vencimento em 20/12) e de 01/2021 (R$ 788,49 - vencimento em 20/01), foram igualmente quitadas em atraso e ainda, o Reclamante continuou a pagar valores inferiores ao mínimo, ensejando a manutenção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim como os encargos provenientes dos persistentes pagamentos em atraso.

Assim, não resta demonstrada nenhuma falha na prestação dos serviços por parte do Reclamado e não há de se falar em inexistência de débitos.

Por fim, diante da irrefutável situação de inadimplência em que se encontra o Reclamante, a negativação efetivada pelo Reclamado representou, unicamente, o direito do credor, não tendo havido a prática de qualquer ato ilícito (artigo 188, I, do Código Civil).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021